Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1018240-42.2020.8.11.0000
REQUERENTE ADÃO MARCOS BATISTA REZENDE
Vistos...
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por ADÃO MARCOS BATISTA REZENDE com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.o 3009-34.2017.8.11.0020 – código 83088, que tramitou no d. juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT e na qual foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no artigo 129, §9o do Código Penal, tendo a colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, ao julgar o Recurso de Apelação Criminal n.o 0003009-34.2017.8.11.0020 (PJe), confirmado in totum o r. édito condenatório.
Resumidamente, alega o Revisionando que a condenação estaria lastreada em depoimento falso e ainda seria contrária às evidências dos autos, na medida em que despreza a versão do ora requerente quanto à tese de legítima defesa, supostamente corroborada por prova testemunhal, para atribuir especial valor probante à versão da vítima, que segundo os subscritores da inicial, faltou com a verdade, distorceu fatos e sequer apresentou relatos uniformes nas oportunidades em que fora ouvida, ao que se soma a suposta imprestabilidade do laudo pericial de exame de corpo de delito, porquanto não respondido o quesito respeitante à existência de ofensa à integridade física da vítima, limitando-se o expert a indicar a existência de escoriações, sem apontamento de nexo causal com a conduta atribuída ao suposto agressor.
Forte em tais premissas, formula pleito de antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da condenação até o julgamento do mérito da ação revisional. E, no mérito, vindica a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, com a procedência da ação revisional e a consequente absolvição do Requerente.
Instruem a exordial os documentos de ID 55573476 e ss.
É o relato do essencial. Passo a expor e decidir.
Cuida-se a revisão criminal de ação penal de natureza constitutiva, de competência originária dos Tribunais, destinada a rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em que tenha ocorrido erro judiciário, só sendo admitida quando subsome-se rigorosamente aos casos dispostos no artigo 621 do CPP.
A antecipação dos efeitos da tutela na revisão criminal, por sua vez, é medida de todo excepcional, possível apenas quando houver, desde o início do pedido, prova inequívoca que conduza ao convencimento de que a alegação é verossímil, ou seja, quando se constatar erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante, sendo líquido e certo o direito do pleiteante, ocasião em que se aplica em favor deste, por analogia, o artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal.
No caso em exame, cuida-se de execução definitiva de pena, a qual não pode ser obstada pelo mero ajuizamento de revisão criminal, que, a rigor, não possui efeito suspensivo. A coisa julgada deve ser prestigiada, e somente cederá se o pedido revisional, ao final, for julgado procedente.
Nesse sentido: “[a] revisão criminal, enquanto verdadeira rescisória colocada à disposição do acusado, a teor do artigo 621 do Código de Processo Penal, não possui efeito suspensivo.” (STF – HC 75.834/MG, Segunda Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 6/2/97).
Na hipótese, o Revisionando pretende tão-somente a revisitação do contexto fático-probatório, nada tendo produzido de novo por meio de ação cautelar de justificação, capaz de demonstrar de forma incontestável e irrefutável a falsidade/inidoneidade dos elementos de convicção sobre os quais se firmam a condenação definitiva, olvidando que nesta fase a dúvida resolve-se em favor da coisa julgada e não em benefício do réu, sendo descabido o manejo da ação revisional como segunda apelação.
Nesse diapasão, mostra-se inviável, na penada de um provimento cautelar, glosarem-se os efeitos de acórdão penal transitado em julgado.
Por conseguinte, não configuradas às escâncaras as anunciadas hipóteses dos art. 621, I e II, do CPP, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
Nos termos do art. 625, §5o, do CPP e art. 187, caput, do RITJMT, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Intime-se o Revisionando.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator